Tribunal: TJPA
Processo: 0803677-40.2025.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803677-40.2025.8.14.0009

APELANTE: K. F. C. D. M.

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. REPROPOSITURA DE AÇÃO IDÊNTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da litispendência, bem como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 1% sobre o valor da causa.

2.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a existência de ação anteriormente ajuizada envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, relativos ao mesmo contrato de empréstimo, aplicando a extinção prevista no art. 485, V, do CPC e impondo multa por entender caracterizado abuso do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a mera repropositura de ação idêntica, já em curso, é suficiente para caracterizar litigância de má-fé e justificar a aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração de comportamento doloso do litigante, consistente na utilização abusiva do processo com o objetivo de prejudicar a parte adversa ou obter vantagem indevida.

5.

A duplicidade de demandas, embora suficiente para caracterizar litispendência e justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, não configura automaticamente conduta temerária ou maliciosa.

6.

Ausência, nos autos, de elementos que evidenciem alteração dolosa da verdade dos fatos, intenção fraudulenta ou tentativa deliberada de causar prejuízo à parte adversa.

7.

Circunstância de o autor ser menor de idade e estar representado por sua genitora recomenda cautela na imposição de sanções processuais de natureza punitiva, as quais exigem prova inequívoca de dolo.

8.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que a litigância de má-fé não se presume, exigindo comprovação de conduta processual desleal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da litispendência.

Tese de julgamento:

1.

A mera repropositura de ação idêntica, ainda que configure litispendência, não autoriza automaticamente a aplicação de multa por litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração inequívoca de dolo processual.

2.

A imposição de sanções processuais por má-fé exige prova concreta de comportamento abusivo ou temerário do litigante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 80, III e V, 81, 337, §§1º e 2º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.427.716.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 31 de março a 09 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 09 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC). Quanto ao preparo resta dispensado para este ato processual em razão da condição do apelante ser menor de idade - REsp n. 2055363/ MG; REsp 1807216/ SP.

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Kassiano
Ferreira Cavaleiro de Macedo, representado por sua genitora
KÁSSIA LUCIANA FERREIRA CAVALEIRO DE MACEDO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da litispendência, bem como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 1% sobre o valor da causa, além das custas processuais.

A
decisão recorrida
, lançada ao id 31072436, consignou que o autor já havia proposto demanda anterior de nº 0803115-31.2025.8.14.0009, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, relativa ao mesmo contrato de empréstimo nº 8020651, circunstância que configuraria a tríplice identidade prevista no art. 337, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Além disso, o magistrado de origem entendeu caracterizada litigância de má-fé, por considerar que a repropositura da ação representaria abuso do direito de ação e tentativa de obtenção de vantagem processual indevida, aplicando multa de 1% sobre o valor da causa (R$ 31.502,16), com fundamento nos arts. 80, III e V, e 81 do CPC.

Em suas
razões recursais
(id 31072438), o apelante sustenta:
que
a sentença merece reforma apenas no tocante à multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que tal penalidade não pode ser presumida, exigindo prova inequívoca do dolo processual, consistente na intenção deliberada de prejudicar a parte adversa ou obter vantagem indevida;
que
a repetição da demanda teria ocorrido por equívoco ou excesso de zelo, inexistindo conduta dolosa ou temerária;
que
o autor é menor de idade e representado por sua genitora, pessoa de baixa instrução, o que reforçaria a ausência de intenção maliciosa; e
que
, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de comportamento doloso, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a multa aplicada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja decotada a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se apenas a extinção do processo por litispendência.

Em
contrarrazões
(id 31202932), o Banco BMG S.A. sustenta que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, pois restou devidamente comprovada a litispendência, diante da existência de ação anterior idêntica; que a propositura de nova demanda com mesmas partes, causa de pedir e pedido configura violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual, previstos no art. 5º do CPC; que a conduta do autor caracteriza procedimento temerário e utilização abusiva da máquina judiciária, enquadrando-se nas hipóteses previstas no art. 80, III e V, do CPC; que a alegação de mero equívoco não afasta a responsabilidade processual, pois cabe ao advogado diligenciar quanto à existência de demandas idênticas; e que a jurisprudência admite a aplicação de multa por litigância de má-fé em casos de propositura de ações idênticas, razão pela qual requer o desprovimento do recurso, com eventual majoração de honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se exclusivamente à análise da legitimidade da condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, aplicada pelo juízo de primeiro grau após reconhecer a litispendência entre a presente demanda e a ação nº 0803115-31.2025.8.14.0009, que possui identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Cumpre registrar, desde logo, que não há insurgência recursal quanto à extinção do processo sem resolução de mérito, limitando-se o recurso à discussão acerca da configuração da litigância de má-fé e da consequente multa aplicada.

Nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, ocorre litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que ainda se encontra em curso, havendo identidade entre partes, causa de pedir e pedido:

Art. 337, §1º, do CPC:

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§2º:
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso concreto, conforme expressamente consignado na sentença, o autor ajuizou a presente ação discutindo o contrato de empréstimo nº 8020651, quando já tramitava ação anterior com idêntica pretensão, envolvendo as mesmas partes e fundamentos jurídicos.

Tal circunstância caracteriza, de forma inequívoca, a tríplice identidade processual, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, providência corretamente adotada pelo juízo de origem.

Contudo, conforme já consignado ao norte tal ponto não é objeto de impugnação recursal,
limitando-se a insurgência ao capítulo da sentença relativo à litigância de má-fé.

O magistrado de primeiro grau entendeu configurada litigância de má-fé ao fundamento de que a repropositura da demanda representaria abuso do direito de ação e tentativa de obtenção de vantagem processual indevida, enquadrando a conduta nos incisos III e V do art. 80 do CPC.

O
art. 80
do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)
III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

(...)
V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

Por sua vez, o art. 81 do CPC estabelece que o litigante de má-fé será condenado ao pagamento de multa:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa...

Todavia, a aplicação dessa penalidade exige demonstração clara de comportamento doloso, consistente na utilização abusiva do processo com o intuito de prejudicar a parte adversa ou obter vantagem indevida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante, senão vejamos:

(...) A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito. (Aglnt no AREsp 1.427.716.)

No caso concreto, embora se reconheça a existência de duplicidade de demandas, não se verifica nos autos elemento concreto capaz de evidenciar a intenção deliberada do autor de agir de forma maliciosa ou temerária.

A repropositura da ação, ainda que juridicamente inadequada e suficiente para ensejar a extinção do processo por litispendência, não se revela, por si só, suficiente para caracterizar litigância de má-fé, sobretudo quando ausente demonstração de comportamento fraudulento, alteração dolosa da verdade dos fatos ou intuito de causar prejuízo à parte adversa.

Ademais, observa-se que o autor é menor de idade e encontra-se representado por sua genitora, circunstância que, embora não afaste a responsabilidade processual, reforça a necessidade de cautela na aplicação de sanções de natureza punitiva, as quais devem ser reservadas a hipóteses em que o dolo processual esteja claramente evidenciado.

Assim, a simples repetição da demanda, ainda que configure erro processual ou falta de diligência, não autoriza automaticamente a aplicação da multa por litigância de má-fé, sob pena de se restringir indevidamente o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que a extinção do processo por litispendência deve ser mantida, porquanto corretamente fundamentada, não se justificando, contudo, a manutenção da multa por litigância de má-fé, diante da ausência de prova inequívoca de comportamento doloso do autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação do apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da litispendência.

É O VOTO.

Belém, 09/04/2026